Tribunal: STF
Processo: HC 73196
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  PREFEITO.  COMPETÊNCIA  PENAL  POR
PRERROGATIVA  DE FUNÇÃO. INVESTIDURA NO CURSO DO PROCESSO. JULGAMENTO
PERANTE  TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  VALIDADE DOS ATOS ANTERIORES À MUDANÇA
DA COMPETÊNCIA INICIAL. PRECEDENTE DO STF.
         A  diplomação  do paciente,  eleito  prefeito  municipal, no
curso  do processo,  acarreta o  deslocamento  imediato deste  para o
tribunal  de justiça  do Estado  (artigo 29-X  da CF/88). Entretanto,
permanecem  válidos  os   atos  praticados  antes   da  alteração  da
competência inicial: tempus regit actum (precedente: Inquérito 571).
         Ordem  concedida para que,  cassada a decisão do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, sejam os autos da Apelação nº 795.519/4
encaminhados ao Tribunal de Justiça.